Tribunal: STJ
Processo: 0000024-28.2015.8.14.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084154 - PA(2025/0410175-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GLEISSON CARDOSO DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na
e nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único,
Súmula 182/STJ
I, do RISTJ.
2. O recurso especial foi inadmitido na origem pela incidência das Súmulas 7
e
e o agravante sustenta que impugnou especificamente tais óbices,
83/STJ,
afirmando tratar-se de controvérsia jurídica sobre nulidade de audiência por
ausência do Ministério Público (art. 212 do CPP) e reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou, de
forma específica, que suas teses prescindem de revolvimento fático-
probatório, afastando a incidência da
, bem como se impugnou
Súmula 7/STJ
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, de modo a
afastar a aplicação da
e viabilizar o conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ
em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conhecimento do agravo em recurso especial exige a impugnação
específica e suficiente de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, nos termos do princípio da dialeticidade e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
5. A incidência da
somente pode ser afastada mediante
Súmula 7/STJ
demonstração concreta de que a controvérsia pode ser resolvida por
revaloração jurídica das premissas fáticas fixadas, sem reexame do conjunto
probatório.
6. No caso, o agravante apresentou alegações genéricas de que a discussão é
jurídica, sem realizar cotejo analítico que evidencie a dispensabilidade do
revolvimento fático-probatório quanto à atenuante da confissão espontânea,
especialmente diante do fundamento adotado na inadmissão de que o acórdão
recorrido afastou a confissão porque o réu não admitiu, nem mesmo
Documento eletrônico VDA56483023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 434c9f6a-1b04-430c-a989-ecf95fa9a1a0

parcialmente, a autoria delitiva, tendo permanecido em silêncio em juízo e
atribuído a responsabilidade a terceiro na esfera extrajudicial.
7. A ausência de impugnação pontual e fundamentada ao óbice da
mantém hígido o fundamento da inadmissibilidade e atrai a
Súmula 7/STJ
aplicação da
.
Súmula 182/STJ
8. Não há elementos novos aptos a modificar a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56483023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 434c9f6a-1b04-430c-a989-ecf95fa9a1a0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084154 - PA(2025/0410175-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GLEISSON CARDOSO DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na
e nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único,
Súmula 182/STJ
I, do RISTJ.
2. O recurso especial foi inadmitido na origem pela incidência das Súmulas 7
e
e o agravante sustenta que impugnou especificamente tais óbices,
83/STJ,
afirmando tratar-se de controvérsia jurídica sobre nulidade de audiência por
ausência do Ministério Público (art. 212 do CPP) e reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou, de
forma específica, que suas teses prescindem de revolvimento fático-
probatório, afastando a incidência da
, bem como se impugnou
Súmula 7/STJ
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, de modo a
afastar a aplicação da
e viabilizar o conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ
em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conhecimento do agravo em recurso especial exige a impugnação
específica e suficiente de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, nos termos do princípio da dialeticidade e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
5. A incidência da
somente pode ser afastada mediante
Súmula 7/STJ
demonstração concreta de que a controvérsia pode ser resolvida por
revaloração jurídica das premissas fáticas fixadas, sem reexame do conjunto
probatório.
6. No caso, o agravante apresentou alegações genéricas de que a discussão é
jurídica, sem realizar cotejo analítico que evidencie a dispensabilidade do
revolvimento fático-probatório quanto à atenuante da confissão espontânea,
especialmente diante do fundamento adotado na inadmissão de que o acórdão
recorrido afastou a confissão porque o réu não admitiu, nem mesmo
parcialmente, a autoria delitiva, tendo permanecido em silêncio em juízo e
atribuído a responsabilidade a terceiro na esfera extrajudicial.
Documento eletrônico VDA56483029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:41
Código de Controle do Documento: 7c309388-8479-4dba-a37a-d72b7773bbd7

7. A ausência de impugnação pontual e fundamentada ao óbice da
mantém hígido o fundamento da inadmissibilidade e atrai a
Súmula 7/STJ
aplicação da
.
Súmula 182/STJ
8. Não há elementos novos aptos a modificar a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GLEISSON CARDOSO DE
SOUSA em face de decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não
conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ e nos
arts. 21-E, V,
253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ.
c/c
Consoante se extrai dos autos, o agravante foi condenado à pena de 5 anos e 4
meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e a 15 (quinze) dias-multa, pela prática
da conduta delitiva disposta no
§ 2o, II, do Código Penal.
art. 157,
O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, rejeitou a nulidade por preclusão e
ausência de prejuízo, concluindo que a atuação judicial foi instrutória e havia outras
provas para a condenação, negando provimento ao recurso (fls. 340-345) e, em embargos
de declaração, afastou a confissão por inexistência de admissão de autoria (fls. 384-387).
O recurso especial foi interposto com fulcro no
III, “a” e “c”, da CF,
art. 105,
sustentando, inicialmente, ausência de enfrentamento de teses suscitadas nos embargos
de declaração, em violação aos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC; nulidade da audiência
de instrução, por ausência do Ministério Público, tendo o juízo conduzido diretamente a
inquirição, em afronta ao sistema acusatório e
do CPP;
art. 212
a necessidade do
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por força do
III, “d”, do
art. 65,
CP, com a tese firmada no
.
REsp n. 1.972.098/SC Pleiteou, ao final, a anulação dos atos
contaminados e a aplicação da fração de
para a atenuante.
1/6
Na origem, o recurso especial foi inadmitido ao fundamento de ausência de
afronta ao
do CPP,
e
(fls. 430-436).
art. 619
Súmula 83/STJ Súmula 7/STJ
Interposto agravo em recurso especial, não foi conhecido pela decisão
monocrática ora agravada, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, no caso, a incidência das Súmulas 7 e
(fls. 471-
83/STJ
472).
Nas razões do agravo regimental (fls. 480-486), sustenta o agravante que
houve impugnação específica quanto aos óbices das Súmulas 7 e 83, ambas do STJ.
Argumenta, com base na dialeticidade recursal, que os fundamentos foram
amplamente enfrentados nas razões do agravo em recurso especial, e defendendo,
inicialmente, a inaplicabilidade da
, à vista de precedente da Sexta Turma
Súmula 83/STJ
que reconhece nulidade da audiência quando, ausente o Ministério Público, o magistrado
Documento eletrônico VDA56483029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:41
Código de Controle do Documento: 7c309388-8479-4dba-a37a-d72b7773bbd7

assume papel acusatório e inquirição direta das testemunhas, em violação ao
do
art. 212
Código de Processo Penal, bem como aos princípios do devido processo legal e ao
sistema acusatório, com demonstração de prejuízo.
Sustenta, ainda, a não incidência da
, por tratar-se de questão
Súmula 7/STJ
jurídica relativa à correta valoração da atenuante da confissão espontânea, já existente
nos autos e considerada na sentença, sem revolvimento fático-probatório.
Aduz, assim, a inaplicabilidade da
, em razão de todos os
Súmula 182/STJ
fundamentos da decisão agravada terem sido devidamente impugnados.
Requer, por fim, o provimento do agravo com o consequente conhecimento e
provimento do recurso especial subjacente.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 500-503).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Consoante assinalado na decisão monocrática, o conhecimento do agravo
pressupõe o integral cumprimento do ônus da impugnação específica dos fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. Conforme o princípio da
dialeticidade, se o agravante não refuta, de maneira pontual e suficiente, cada um dos
óbices aplicados, o agravo não supera seu próprio juízo de admissibilidade, o que impede
a análise do recurso especial.
No caso dos autos, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial apoiou-
se na ausência de afronta ao
do CPP e na incidência das Súmulas 83 e
art. 619
7/STJ,
cabendo ao agravante, portanto, impugnar específica e suficientemente todos esses
fundamentos. No ponto ora examinado, destaca-se o óbice da
, aplicado em
Súmula 7/STJ
razão da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para o acolhimento
da tese relativa à atenuante da confissão espontânea.
Não obstante, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa limitou-se a
afirmar que o recurso especial não pretende rediscutir os fatos, mas sim a valoração
jurídica da confissão existente nos autos, com base em orientação pacífica desta Corte de
Superior Justiça, tratando-se, pois, de questão jurídica e não de reexame de prova.
Todavia, não indicou, de forma concreta e particularizada, de que modo seria possível
acolher as pretensões recursais sem revolver as premissas fáticas assentadas no acórdão
recorrido.
Todavia, a decisão de inadmissibilidade assentou que a incidência da
decorria da necessidade de desconstituir a moldura fática adotada pelo
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56483029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:41
Código de Controle do Documento: 7c309388-8479-4dba-a37a-d72b7773bbd7

acórdão recorrido, segundo a qual o réu não admitiu, nem mesmo parcialmente, a autoria
delitiva: em juízo, permaneceu em silêncio; e, na esfera extrajudicial, atribuiu a
responsabilidade a terceiro.
Nas razões do agravo em recurso especial, contudo, a defesa limitou-se a
insistir na tese de que haveria confissão extrajudicial apta ao reconhecimento da
atenuante, sem confrontar, de modo específico, essa premissa fática adotada na origem e
reproduzida na decisão de inadmissibilidade. Não demonstrou, portanto, por cotejo
objetivo, que a conclusão pretendida poderia ser alcançada sem reexame do contexto
fático-probatório, razão pela qual não logrou infirmar adequadamente o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Para afastar o impedimento da Súmula 7 do STJ, seria imperativo que o
agravante, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal
não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração
jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
Em outras palavras, era necessário apontar, com precisão, qual questão
jurídica poderia ser examinada a partir das premissas fixadas no acórdão, sem reabrir a
valoração da prova. Como o agravo não faz essa delimitação e se restringe a negar, em
abstrato, a incidência do verbete, não se desincumbe do ônus de impugnação específica.
Conforme reiteradamente decidido, “são insuficientes, para rebater a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso
não demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
” (AgRg no
, rel. Ministro
apreciação fático-probatória dos autos
AREsp n. 2.176.543/SC
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
21/03/2023,
29/09/2023)
Outros precedentes corroboram essa orientação:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) AGRAVANTE: LUCAS MARCOS
TRINDADE BENEVIDES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
DA
ART. 35
. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ESTABILIDADE E
LEI N. 11.343/2006
PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DO
ART. 59
CP.
CONDENAÇÕES
TRANSITADAS
EM
JULGADO.
RECONHECIMENTO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES
E
DA
REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
DETRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. REGIME
PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 2) DEMAIS
AGRAVANTES: AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS
Documento eletrônico VDA56483029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:41
Código de Controle do Documento: 7c309388-8479-4dba-a37a-d72b7773bbd7

DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO
VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Para afastar a compreensão das instâncias de origem de que o agravante
se associou com estabilidade e permanência para o fim de praticar o crime
de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório amealhado aos autos, providência vedada em recurso especial, a
teor da Súmula 7 do STJ.
2. Havendo mais de uma condenação transitada em julgado, é certo que uma
delas pode ser valorada negativamente como maus antecedentes e a outra
para configurar a reincidência sem caracterizar bis in idem (ut, AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.692.015/SC
DJEN de
).
14/8/2025.
3. O conteúdo do
§ 2o do CPP não foi objeto de debate pelo
art. 387,
Tribunal de origem. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do STF.
4. A detração do tempo de prisão cautelar é irrelevante para a fixação do
regime prisional quando o regime mais gravoso é fundamentado com base na
reincidência. (AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.746.040/SP
Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
).
19/5/2025.
5. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
6. Agravo de Lucas Marcos Trindade Benevides conhecido para não
conhecer do recurso especial e não conhecido o agravo de Edivaldo Braz
Gomides, Flávio Rodrigues Ramos e Jack son Gomes Faria.
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
(AREsp n. 2.977.774/GO
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
28/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REEXAME
DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com
fundamento na Súmula 7 do STJ, por ausência de impugnação específica do
óbice sumular.
2. Os agravantes sustentaram que suas teses não demandam revolvimento
fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica, e pleitearam: (i)
absolvição do delito de associação para o tráfico (art. 35 da
) por ausência de estabilidade e permanência; (ii)
Lei n. 11.343/2006
aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas; e (iii)
art. 33,
fixação de regime inicial aberto ou semiaberto com substituição da pena por
restritivas de direitos.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental, argumentando que a impugnação ao óbice da Súmula 7 do STJ
foi genérica, sem o necessário cotejo específico entre os fatos fixados no
acórdão recorrido e as teses jurídicas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56483029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:41
Código de Controle do Documento: 7c309388-8479-4dba-a37a-d72b7773bbd7

4. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes demonstraram,
de forma específica, que suas teses recursais prescindem de revolvimento
fático-probatório, afastando a incidência da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a incidência da Súmula 7,
o recorrente demonstre, de forma pontual, por meio de cotejo analítico entre
os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses jurídicas, que a
solução da controvérsia não demanda reexame do conjunto fático-probatório.
6. No caso concreto, os agravantes limitaram-se a alegar genericamente que
suas teses não exigem revolvimento probatório, sem demonstrar, de forma
específica, como seria possível acolher suas pretensões sem revisar o
conjunto fático-probatório valorado pelas instâncias ordinárias.
7. O acórdão recorrido assentou a configuração do delito de associação
para o tráfico com base em elementos concretos, como troca de mensagens,
fotos, vídeos, confissões judiciais, depoimentos policiais e apreensão de
quantidade expressiva de entorpecentes, concluindo pela estabilidade e
permanência da associação por período superior a um mês, com divisão de
tarefas entre os agentes.
8. A pretensão de absolvição do delito de associação para o tráfico ou de
reconhecimento da causa de diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas
art. 33,
demandaria inevitável reexame do conjunto probatório, providência vedada
pela Súmula 7 do STJ.
9. A decisão agravada aplicou corretamente o verbete sumular, e o agravo
regimental não trouxe elementos aptos a modificar tal conclusão.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. Para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ, é
necessário demonstrar, de forma específica, por meio de cotejo analítico
entre os fatos fixados no acórdão recorrido e as teses jurídicas, que a
solução da controvérsia não demanda reexame do conjunto fático-
probatório. 2. A ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula 7 do
STJ atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ. Dispositivos relevantes citados:
, arts. 33, § 4o, e 35; Súmulas 7 e 182 do STJ.
Lei n. 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel.
AREsp 2.592.264/SP
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025, DJEN
14.08.2025.
(AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.984.983/SP
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
27/10/2025.

Diante da impugnação genérica ao óbice da
, incide a
Súmula 7/STJ
Súmula 182 do STJ, sendo cabível o não conhecimento do agravo, nos termos do
do CPC, aplicável ao processo penal por força do
o do Código
art. 932, inciso III,
art. 3
de Processo Penal, combinado com o
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que
art. 253,
exige o ataque concreto e fundamentado a todos os fundamentos da decisão agravada.
Tudo considerado, o agravo regimental não trouxe fundamentos novos
capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, que não conheceu do agravo em
recurso especial, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA56483029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:41
Código de Controle do Documento: 7c309388-8479-4dba-a37a-d72b7773bbd7

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56483029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:41
Código de Controle do Documento: 7c309388-8479-4dba-a37a-d72b7773bbd7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0410175-8
AREsp 3.084.154 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000242820158140037 242820158140037
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GLEISSON CARDOSO DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GLEISSON CARDOSO DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054855844612901:@
2025/0410175-8 - AREsp 3084154 Petição : 2025/0118117-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56458272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:08:32
Código de Controle do Documento: D1A081C7-B197-46C2-A238-921D5C8559A1